Tribunal: TJSP
Processo: 2127296-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento ao recurso interposto pela agravante – Ação de indenização por perdas e danos e lucros cessantes (ajuizada em 1978) – Cumprimento de sentença – Magistrado que, com fundamento no art. 80, inciso I a VII, do Código de Processo Civil, condenou a agravante a pagar aos exequentes multa de 4% sobre o valor

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento ao recurso interposto pela agravante – Ação de indenização por perdas e danos e lucros cessantes (ajuizada em 1978) – Cumprimento de sentença – Magistrado que, com fundamento no art. 80, inciso I a VII, do Código de Processo Civil, condenou a agravante a pagar aos exequentes multa de 4% sobre o valor atualizado do débito – Razoabilidade – Agravante sofre há décadas várias execuções, em diversos juízos, em valores milionários, como indenizações, ações trabalhistas (fls. 2.921), e débitos de IPTU – Pretensão da executada/agravante é procrastinar o cumprimento de sentença, valendo-se de expedientes infundados, inverídicos, escusos, procrastinatórios, na medida em que a ação foi ajuizada há mais de 40 (quarenta) anos, e atinge a cifra de mais de 20 milhões de reais – Agravante opõe resistência injustificada ao andamento do processo, já tendo inclusive sido advertida diversas vezes pelo Magistrado de primeiro grau – Decisão mantida – Regimental não provido.